Tribunal: TJES
Processo: 0006619-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006619-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM AZEVEDO VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006619-07.2021.8.08.0035

APELANTE: WILLIAM AZEVEDO VITOR

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova material deve ser desentranhada por quebra da cadeia de custódia; e (ii) saber se a pena aplicada pode ser reduzida em razão de circunstâncias judiciais e do reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

Não se reconhece nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia quando ausente demonstração de prejuízo concreto ou de quebra da integridade probatória, conforme entendimento do STJ.

A condenação pelo crime de tráfico está devidamente embasada em provas materiais e testemunhais. A posse de entorpecentes, aliada a instrumentos do tráfico e tentativa de fuga, evidencia a destinação comercial da droga.

Afastam-se, na dosimetria da pena, as valorações negativas da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea.

Mantém-se a negativa do tráfico privilegiado, ante a reincidência do réu e seus maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão, e 640 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade da prova por eventual quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo e de comprometimento da integridade probatória. 2. Afastam-se vetoriais negativas da pena-base que carecem de fundamentação concreta. 3. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A e 563; CP, arts. 59 e 64, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.007.295/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006619-07.2021.8.08.0035

APELANTE: WILLIAM AZEVEDO VITOR

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por WILLIAN AZEVEDO VITOR em face da r. sentença (ID 75527070) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17238803), a defesa técnica pugna, preliminarmente, pela nulidade da prova material em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, requerendo a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06), a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 17238806), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a preliminar deve ser rejeitada e a sentença mantida inalterada, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitivas e correta a dosimetria aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17369250, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que não houve demonstração de prejuízo quanto à cadeia de custódia e que a condenação e a pena devem ser mantidas em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 10/04/2021, por volta das 18h:20min, o DENUNCIADO, tentava se evadir de um cerco realizado a sua residência par Policiais Civis e Guardas Municipais por um Terreno Baldio situado na Rue Monte Sinai, de fundos da residência localizada a Rua Patrimônio, no 1475, Jardim Do Vale, Vila Velha/ES, tendo consigo, com finalidade de mercancia, uma sacola verde contendo em seu interior 01 (urna) "bucha" da droga ilícita conhecida par "MACONHA", 04 (quatro) "pedras" da droga ilícita conhecida por "CRACK", a quantia de R$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão marca DIAMOND, 01 (um) celular de marca SAMSUNG e um número não identificado de Dinos para acondicionamento da droga ilícita conhecida coma "COCAÍNA" vazios, quando foi alcançado e abordado.

Segundo consta dos autos, em operação conjunta da Guarda Municipal co
m
a Policia Civil para cumprimento do mandado de prisão em desfavor do DENUNCIADO expedido nos autos de n° 0019346-32.2020.8.08.0035, foi realizado u
m
cerco ao redor da residência em que este reside e segue acima indicado. Ao "baterem" no portão, os Policiais Civis, foram recepcionados pela companheira do DENUNCIADO, a senhora Ja
m
ila, que após os atender retornou pare o interior da residência co
m
a finalidade de buscar as chaves do portão e não mais voltou. Ocorre que, uma equipe que participava do cerco a residência do DENUNCIADO, visualizando WILLIAM no terreno baldio que
fica
atrás do imóvel em que reside, conseguiu alcançá-lo e abordá-lo.

Ao verificarem a conteúdo da sacola de cor verde que a DENUNCIADO trazia consigo quando foi abordado, as Policiais Militares constataram que esta continha as drogas ilícitas devidamente preparadas para a mercancia, a valor em espécie, a aparelho celular e os materiais para preparo de entorpecentes que seguem acima relacionados.

Em seu interrogatório o DENUNCIADO negou a prática dos atos que Ihe são imputados nestes autos. ”

Ab initio, a Defesa suscita a nulidade da prova material, ao argumento de que houve ruptura na cadeia de custódia, apontando suposta ausência de informações acerca do lacre e do acondicionamento dos entorpecentes no laudo pericial, em violação ao disposto nos arts. 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhida.

Embora a Lei nº 13.964/2019 tenha positivado o instituto da cadeia de custódia, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que eventuais irregularidades no procedimento não implicam, automaticamente, a nulidade da prova ou do processo.

Vige no sistema processual penal pátrio o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do Código de Processo Penal), segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte ou de comprometimento da integridade da prova (princípio da mesmidade).

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se lastreada no Auto de Apreensão e no Laudo de Química Forense nº 3.822/2021. Observa-se que o referido laudo pericial descreve o material recebido ("fragmentos vegetais" e "material compactado"), atesta a presença de substâncias proscritas (THC e Cocaína) e registra expressamente o reacondicionamento da droga em envelope de segurança com numeração específica (nº 0447447) após a análise.

Não há nos autos qualquer indício concreto de adulteração, troca ou contaminação dos vestígios coletados desde a apreensão em flagrante até a perícia definitiva. A defesa limitou-se a alegar irregularidades formais, sem apontar dúvida razoável sobre a autenticidade do material apreendido em poder do réu.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã é uníssona ao afirmar que "
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
" (AgRg no HC 1.007.295/RJ).

Deste modo, inexiste demonstração de prejuízo ou de quebra da integridade probatória, entendo como válida a prova pericial produzida .

Prossigo. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (15,5g de maconha e 237,9g de crack).

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante.

Conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, os agentes de segurança pública, Policial Civil Erico Vinicius Assis Correa e Guarda Municipal Luan Iuri de Souza Silva, apresentaram relatos coerentes e harmônicos.
Narraram que, durante diligência para cumprimento de mandado de prisão, o réu tentou evadir-se pelos fundos da residência ao perceber o cerco policial, sendo detido em um terreno baldio na posse de uma sacola contendo as drogas, dinheiro e material para embalo.

A versão dos agentes públicos reveste-se de credibilidade e eficácia probatória, notadamente quando corroborada pelos demais elementos dos autos e não contraditada por prova idônea em sentido contrário. O réu, por sua vez, exerceu o direito ao silêncio em juízo, não apresentando justificativa plausível para a posse dos ilícitos.

A quantidade de droga apreendida, especialmente os quase 240g de crack (droga de alto poder deletério e fracionável em centenas de doses), aliada à apreensão de balança de precisão e pinos vazios, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, tipificando a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, mantenho a condenação.

No que tange ao pleito defensivo de redimensionamento da pena, merece parcial acolhida.

Na
primeira fase
, o d. Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Vejamos:

“
(...) CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao manter em depósito substâncias entorpecentes em quantidades variadas, para a venda, com dolo; ANTECEDENTES, maculados, conforme doc. de fls. 71; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, com tendência voltada para criminalidade; MOTIVOS DO CRIME, não revelados pelo réu, já que manteve-se silente em interrogatório; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que mantinha em local sagrado, seu lar onde ele reside com filho s e esposa, drogas; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis e idosos; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, já que está patrocinado por Defensor Particular. Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 660 dias-multa. (...)”

Entendo que a valoração negativa da
personalidade
deve ser afastada, porquanto a fundamentação baseada em
"tendência voltada para a criminalidade
" carece de elementos técnicos e concretos para sua aferição, não podendo ser confundida com a ficha criminal do agente.

De igual modo, decoto a vetorial das
consequências do crime
, uma vez que a fundamentação utilizada ("
viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis
") é genérica e inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, não extrapolando o resultado típico esperado.

Afasto, ainda, a negativação das
circunstâncias do crime
, pois o fundamento de que o delito ocorreu em "
local sagrado, seu lar
", além de retórico, esbarra em dúvida fática sobre a efetiva residência de menores no local e não constitui, por si só, elemento de maior reprovabilidade apto a exasperar a pena neste vetor.

Por outro lado, mantenho a valoração negativa dos
antecedentes
, visto que o réu ostenta condenações definitivas anteriores, distintas daquela utilizada para configurar a reincidência, conforme certidão de fls. 71.

Mantenho, outrossim, a valoração negativa da
culpabilidade
, fundamentada na expressiva quantidade e na natureza altamente nociva da droga apreendida (
4 pedras grandes de crack pesando 237,9g
), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre as circunstâncias do art. 59, do Código Penal.

Assim, remanescendo
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e culpabilidade/natureza da droga), procedo ao redimensionamento da pena-base. Adoto o critério proporcional de aumento de 1/10 (um décimo) da pena mínima ou o valor fixo de 06 (seis) meses para cada vetorial negativa,
critério este já utilizado na sentença e benéfico à proporcionalidade
.

Fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes. Presente a agravante da
reincidência
(fls. 72), mantenho o aumento de 06 (seis) meses operado na sentença, alcançando a pena intermediária de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). O réu é reincidente e portador de maus antecedentes, circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos para o tráfico, denotam dedicação às atividades criminosas, impedindo a concessão da benesse legal.

Torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Mantenho o
regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e § 3º, do Código Penal. Embora o
quantum
da pena comporte, em tese, o regime semiaberto, a condição de reincidente do apelante, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, Código Penal e art. 42, Lei 11.343/06), justifica a imposição do regime mais gravoso.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 44 e 77 do Código Penal (pena superior a 4 anos e reincidência).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena imposta, afastando a valoração negativa da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, fixando a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)